Tribunal: TJES
Processo: 5000304-27.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-27.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCKIN LOCACAO - EIRELI - EPP

APELADO: FONSECA POUBEL CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. EXECUÇÃO PARCIALMENTE IMPUGNADA. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. APROVAÇÃO PELA CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lockin Construtora LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente o pedido formulado por Fonseca Poubel Serviços de Construção Civil LTDA em ação de cobrança de R$186.638,38, referente à medição de serviços prestados entre 01.03.2023 e 17.03.2023. A apelante sustenta que a contratada não teria executado integralmente os serviços pactuados, motivo pelo qual não efetuou o pagamento correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual por parte da apelada a justificar a retenção do pagamento; (ii) estabelecer se a medição dos serviços, aprovada pela contratante, configura prova suficiente da execução contratual e do direito ao recebimento do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medição mensal dos serviços prestados pela contratada era previamente avaliada e aprovada pela contratante, sendo condição para a emissão da nota fiscal e o consequente pagamento.

4. A aprovação da medição pelo engenheiro responsável, funcionário da contratante, configura reconhecimento da execução dos serviços e implica autorização tácita para o faturamento do valor correspondente.

5. A justificativa apresentada pela apelante para o não pagamento — alegada inexecução parcial dos serviços — não é comprovada por nenhuma prova autônoma, sendo insuficiente para afastar a obrigação decorrente da medição aprovada.

6. A testemunha Geyziel Batista de Andrade confirmou que a medição só era realizada após conferência dos serviços pela contratante, o que corrobora a execução integral do objeto contratado para o período mencionado.

7. A ausência de resposta à notificação extrajudicial encaminhada pela contratada evidencia a inércia da contratante e reforça a presunção de boa-fé da autora, nos termos do art. 422 do CC.

8. A ré não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a aprovação da medição configura causa suficiente para a exigibilidade do crédito por serviços prestados, mesmo diante da posterior alegação de vícios ou inadimplemento parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação da medição dos serviços pela contratante constitui reconhecimento da execução contratual e autoriza o faturamento do valor correspondente.
2. A ausência de resposta à notificação extrajudicial presume a boa-fé da contratada na cobrança do valor medido.

3. Compete ao contratante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao recebimento do valor medido e aprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 475; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0015903-14.2017.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000304-27.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FONSECA POUBEL CONSTRUTORA LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE VICTOR VIANNA SANTOS - MG134282, BRUNA BARROS VIANNA SANTOS - MG199342, GUILHERME GONCALVES DA CRUZ - MG192666
APELADO: LOCKIN LOCACAO - EIRELI - EPP
Advogados do(a) APELADO: ANA CAROLINA LIBARDI PAGANINI - ES36859, MARCO ANTONIO PEREIRA SOBREIRA NETO - ES24022-A

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposta
por

Lockin Construtora LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
Única
de
Conceição do Castelo
, ES, que, em ação
de cobrança
movida
por
Fonseca Poubel Serviços de Construção Civil LTDA
,
objetivando
receber o valor acordado pela medição
ocorrida entre 01/03/2023 e 17/03/2023
,

no montante de
R$186.638,38
,
julgou procedente o
s
pedido
s
autora
l
.

Irresignado, o
apelante
interpôs o presente recurso, sustentando, basicamente

pela
reforma da sentença,
sob viés de que a apelada não cumpriu totalmente com o serviço para o qual fora contratada.

Pois bem.

De antemão, importante destacar que a apelante subcontratou a
apelada para
realizar serviços determinados, após a
Requerida
vencer processo de licitação e-doc nº 2020-1H2TR (Concorrência Pública nº 014/2020), do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo – DER-ES, cujo escopo era a realização de obras e/ou serviços de empreitada para contratação de empresa para execução dos serviços de reabilitação e melhorias operacionais na Rodovia ES-165, no entroncamento entre a BR-262 até Conceição do Castelo/ES.

Diante disso, a apelante firmou contrato de prestação de serviços com a apelada, com prazo de 12 meses,
sendo
acordado que o pagamento se daria de acordo com medição dos serviços executados sempre
no mês
seguinte à medição.

Com a demora para cumprimento da obrigação, isto é, para efetuar o pagamento, a apelada notificou extrajudicialmente a apelante,
que ainda assim não cumpriu com tal obrigação. Como justificativa, alegou que a apelada não cumpriu completamente com os serviços acordados, deixando de fazer
o desmonte, desforma e retirada do escoramento,
tendo então que realizar estes
serviços
com funcionários próprios.

Porém, levando em consideração a prova oral (depoimento da testemunha Geyziel Batista de Andrade), ficou explicitado que a medição dos serviços executados pelo engenheiro responsável pela obra somente era realizada após a avaliação e aprovação dos serviços prestados no mês anterior pela própria apelante.

Reforçando essas declarações, o funcionário da apelada, Lucas Poubel Bastos Fonseca, afirmou que a medição realizada serve como comprovação da execução dos serviços pela contratada, uma vez que exige a assinatura do engenheiro responsável. Após a aprovação dessa medição, a empresa autora estava apta a emitir a respectiva nota fiscal para fins de pagamento.

Contudo, mesmo após a aprovação da medição do referente período, a requerida não autorizou a emissão da nota fiscal correspondente para efetuar o pagamento.

O Código Civil
versa
a respeito do assunto, senão vejamos:

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Desse modo, diante da inércia e não manifestação da apelante em relação a notificação extrajudicial da apelada anterior à propositura da ação, pressupõe-se a boa-fé do contratado para receber o valor cobrado,
sobretudo por restar
configurado
o inadimplemento do contratante,
não

havendo

prova capaz de
desconstituir esta conclusão.

S
eguindo a mesma linha, nota-se jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA RÉ. RESSARCIMENTO DEVIDO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se à análise da existência (ou não) culpa da Recorrente na rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como se lhe é devido o pagamento de indenização pelos danos materiais (emergentes) e de multa contratual.

2. Havendo a prova constitutiva do direito autoral de que houve a efetiva prestação do serviço de mão de obra, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Recorrida que afastasse seu inadimplemento, relativo à não realização das respectivas medições e pagamentos nos meses de outubro e novembro/2015.

3. A contraprestação devida pela ré/Recorrente, prevista no contrato, não estava vinculada ao demonstrativo de despesa da Recorrida com a mão de obra, mas às medições dos serviços prestados a cada mês, não merecendo reforma a sentença também quanto ao ponto.

4. Recurso conhecido e não provido.

(
Data: 23/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0015903-14.2017.8.08.0024. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Rescisão / Resolução
).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo incólume a r. sentença
.

Majoro a
c
ondeno
d
a
apelante
ao pagamento de

h
onorários
advocatícios
fixados em
15%
, na forma do art. 85, §11
°
, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira